Tribunal: TJES
Processo: 5011836-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011836-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELY ROBERTO DORNAS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2
.
O art. 6º, inciso VIII do CDC, por sua vez, prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
3.
No caso, entendo que a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência do Agravado e da verossimilhança de suas alegações, considerando os documentos acostados à inicial.
4.
Além disso, já foi assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).
5.
Hipótese de acolhimento da Impugnação apresentada perante a instância primeva, para que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferida ao Autor da ação, considerando que este é servidor público estadual e aufere renda mensal líquida no valor de R$ 10.190,50 (dez mil, cento e noventa reais e cinquenta centavos), não condizente com a miserabilidade alegada.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011836-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADOS: ELY ROBERTO DORNAS E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5000590-25.2022.8.08.0032, no âmbito da qual o MM Juiz de piso:
(i)
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Autor e
(ii)
rejeitou a impugnação à assistência judiciária deferida em favor do Autor.

Em suas razões recursais (ID 6222460) o Agravante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que “
o simples fato de haver relação de consumo entre as partes não é motivo suficiente para inverter o ônus da prova
”; e
(ii)
que o Autor (ora Agravado) possui renda mensal de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo indevida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Pois bem. O Agravado afirma, na peça vestibular do processo principal, que “
é titular da conta bancária nº 2.601.037, Agência 0125, situada no município de Mimoso do Sul – ES
”, onde recebe seus vencimentos, e que “
na data de 31/05/2022 recebeu notificação em seu celular, por volta das 07:50:38 e 07:55:56, através do aplicativo internet banking da requerida”
, informando sobre “
uma transferência de valores no importe de R$10.000 (dez mil reais) na modalidade PIX e R$ 1.753,00 (um mil setecentos e cinquenta e três reais) via TED, perfazendo um montante de prejuízo total de R$ 11.753,00 (onze mil setecentos e cinquenta e três reais)
”.

Esclarece que “
desesperado por terem subtraído o seu saldo salário conjuntamente com uma economia que estava disponível, restando apenas o valor de R$ 0,61 (sessenta e um centavos) na sua conta-corrente, procurou a instituição bancária para o estorno do valor de forma imediata
”, mas não obteve êxito.

Afirma que “
a transação realizada não é reconhecida
”, sendo que as referidas transações foram efetivadas “
em beneficio de Felipe Queiroz Reis, de CPF: 477.743.318-83, Banco C6 S.A, Conta: 66688035, através da chave aleatória ou Endereçamento Virtual de pagamento (EVP) Nº. 801c8953-5035-42bf-8cb3-8b7f04da9b04”
, pessoa que lhe é desconhecida.

Por tais fatos, alega o Autor (ora Agravado) ter ocorrido falha na prestação do serviço bancário, especialmente no que se refere à segurança, porque, segundo lhe foi informado pelo gerente do banco, ficou constatado “
que havia outro dispositivo cadastrado em sua conta como dispositivo móvel no dia 18/05/2018, da marca LG, na qual não é de conhecimento, nem de autorização do autor
”, tendo, portanto, sido vítima de fraude.

Não há dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

O art. 6º, inciso VIII do CDC, por sua vez, prevê que “
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso, entendo que a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência do Agravado e da verossimilhança de suas alegações, considerando os documentos acostados à inicial.

Além disso, já foi assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Em relação à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido em primeira instância, entendo que assiste razão ao Agravante, pelas razões que passo a expor.

Conforme cediço
a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso o Autor da ação – ora Agravado – é servidor público estadual e aufere renda mensal líquida no valor de R$ 10.190,50 (dez mil, cento e noventa reais e cinquenta centavos), conforme comprovado nos autos.

Ademais, c
onsiderando o valor da causa, as custas processuais estão previstas em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), valor condizente com as condições financeiras do Autor.

Diante de tal contexto, entendo que a hipótese é de acolhimento da Impugnação apresentada perante a instância primeva, para que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferida ao Autor da ação.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para acolher a
impugnação à assistência judiciária apresentada pelo requerido (ora Agravante).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.